Tribunal: TJES
Processo: 5002413-45.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002413-45.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RECORRIDO: FREDERICO EMANUEL DE QUEIROZ
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar a parte requerida a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, em dobro, que totaliza o importe de R$ 78,42, bem como condenou a requerida a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar que não houve violação a direito de personalidade, bem como sustentou que o quantum indenizatório fixado em sentença encontra-se desproporcional.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais não apresentadas.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Do mérito

Colhe-se da inicial a narrativa que a
parte autora teria descoberto desconto de R$26,14 (vinte e seis reais e quatorze centavos) em seu benefício previdenciário na autarquia INSS – Instituto Nacional de Seguro Social NIT129.41482.29-8, realizado pela empresa ré, desde 2018 pelo que conseguiu apurar. Aduz ainda que tem plena convicção de nunca ter assinado qualquer termo perante a requerida referente a esses descontos, razão pela qual postulou para o fim de encerramento dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Insta salientar que, relativamente à indenização por danos morais, objeto do recurso, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de dano moral presumido decorrente de cobrança indevida, contudo, considerando as circunstâncias dos autos, a ainda que descontos fossem realizados em valores ínfimos (descontos de R$ 26,14), importante salientar que estes descontos decorreram de relação jurídica inexistente e a recorrida se trata de pessoa idosa, que percebe benefício fixado em um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto, por menor que seja, possui capacidade de influenciar na renda da parte, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de lesão a direito personalíssimo, condenando a parte ré a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, em dobro, que totaliza o importe de R$ 78,42, bem como condenou a requerida a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

É COMO VOTO.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto e
NÃO CONFERE PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a sentença.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.